Tribunal: TJSP
Processo: 7001265-88.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Remição. Forma de abatimento. Dias remidos que devem ser considerados como tempo de pen a efetivamente cumprida para obtenção de benefícios. Forma de cálculo. Fração correspondente ao benefício postulado deve incidir sobre o total da pena aplicada. Soma do tempo de pena cumprida com os dias remidos. Verificação do resultado da soma com o tempo exigido para o benefício.

Ementa:
Agravo em execução penal. Remição. Forma de abatimento. Dias remidos que devem ser considerados como tempo de pen a efetivamente cumprida para obtenção de benefícios. Forma de cálculo. Fração correspondente ao benefício postulado deve incidir sobre o total da pena aplicada. Soma do tempo de pena cumprida com os dias remidos. Verificação do resultado da soma com o tempo exigido para o benefício. Inteligência do artigo 128 da Lei de Execução Penal. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001265-88.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VERGILIO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de penas, para que o cômputo dos dias remidos se
dê por meio da sua somatória com tempo de pena já cumprida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001265-88.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/6
Voto no 10.506
Agravo em Execução no 7001265-88.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Vergílio Gomes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Remição. Forma de abatimento.
Dias remidos que devem ser considerados como tempo de pen
a efetivamente cumprida para obtenção de benefícios. Forma
de cálculo. Fração correspondente ao benefício postulado deve
incidir sobre o total da pena aplicada. Soma do tempo de pena
cumprida com os dias remidos. Verificação do resultado da
soma com o tempo exigido para o benefício. Inteligência do
artigo 128 da Lei de Execução Penal. Recurso provido em
parte. Vistos. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Vergílio Gomes em face da r. decisão do MM.
Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que homologou cálculo de penas
que não considerou a remissão para fins de aquisição de
benefícios (fls. 34).
Alega o agravante, em síntese, que a remição deve ser
considerada como pena efetivamente cumprida e deve incidir
na análise dos lapsos fracionais para obtenção de benefícios
(fls. 02vo/03vo).
Pleiteia o provimento do recurso para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001265-88.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/6
determinada a retificação do cálculo de penas.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 54/56).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 58.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se
pelo parcial provimento para que o tempo remido seja
computado apenas como pena cumprida (fls. 63/66).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia diz respeito, tão somente, à forma cômputo do
tempo remido para o cálculo de benefícios em sede de execução penal.
A remição de penas consiste em instituto de execução penal que
tem por finalidade a antecipação do cumprimento da pena pelo trabalho
ou estudo.
A nova redação do artigo 128 da Lei de Execuções Penais, dada
pela Lei no 12.433/2011, deixa claro que “O tempo remido será
computado como pena cumprida, para todos os efeitos”. Logo, o
cômputo dos dias remidos deve se dar por meio da sua somatória com
tempo de pena já cumprida. Além de constituir solução mais favorável ao
réu, por mostrar-se mais adequada aos fins da norma (antecipar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001265-88.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/6
cumprimento da pena).
Eventual adoção de posicionamento diverso, no sentido de que o
tempo remido deva ser subtraído do total da pena imposta, implica em
interpretação contra legem e prejudicial ao réu, por exigir que ele cumpra
período maior de pena ou possua mais dias remidos para obtenção de
benefícios.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça em decisão proferida pelo eminente Ministro Jorge Mussi, cabendo
citação o seguinte trecho:
“Busca-se neste mandamus a reforma do aresto impugnado a
fim de que o período remido seja considerado pena
efetivamente cumprida e não apenas descontado do total da
sanção a resgatar, pois defende-se que o art. 128 da Lei de
Execução Penal deve ser interpretado da forma mais benéfica ao
paciente, o que não foi observado na espécie. Consta dos autos
que o Juízo da Execução revogou o livramento condicional
concedido ao paciente, por ausência do requisito objetivo, por
conta de novo cálculo realizado a partir da unificação de penas.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo,
ratificando a decisão do primeiro grau, nos seguintes termos (fls.
44-48): O sentenciado, por decisão proferida em 03.06.09, teve
declarada a unificação de suas penas, a qual atingiu o patamar
de 39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, pela prática dos delitos de peculato e
falsidade ideológica (fls. 23/24 e 63/68). Em virtude do novo
cálculo, ratificado por esta Colenda Câmara, por meio do Agravo
em Execução no 0378494-54.2010, julgado em 24 de março de
2011, o juízo a quo revogou o benefício do livramento
condicional, eis que ausente o lapso temporal necessário à
manutenção da benesse. Insurge-se, pois, o agravante contra
essa decisão, argumentado que, ao contrario do mencionado e
mesmo diante da unificação das penas, possui o lapso temporal
à manutenção do livramento condicional, considerando-se a
primariedade e o tempo de pena remido. Analisada a decisão,
carreada nestes autos às fls. 75, constata-se que a magistrada a
quo considerou a primariedade do sentenciado, até porque a
unificação de penas, por si só, não induz à reincidência, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001265-88.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/6
como admitiu o cômputo do tempo remido como pena cumprida,
nos moldes do art. 128 da LEP, sendo desnecessárias maiores
delongas, neste aspecto. Ocorre que, mesmo com tais
considerações, diante do cálculo de fls. 176, verifica-se a
ausência do cumprimento do lapso temporal necessário à
concessão do livramento condicional. Observe-se que, após a
revogação do livramento condicional, houve interrupção do
efetivo cumprimento da pena diante do não recolhimento do
agravante à prisão. Atualizado o cálculo para a verificação do
lapso temporal, inclusive supostamente se considerando o
reinício de cumprimento da pena, após cinco meses e cinco dias
de interrupção, o réu cumpriria 1/3 (um terço) da reprimenda
tão somente aos 31/08/12. Ocorre que a data acima
mencionada, consoante mencionado, é mera suposição, tendo
em vista que quando noticiado o novo início do cumprimento
deverá ser realizado novo cálculo descontando-se o período de
interrupção, ao lado da verificação do requisito subjetivo.” (HC
282702-SP, j. 18.11.2003, public. 18/11/2013).
Entretanto, pretende o agravante o computo em dobro
dos dias remidos, de sorte que incidiriam sobre a pena
cumprida e sobre o lapso temporal de cada benefício
especificamente.
Tal entendimento não é possível, uma vez que se estaria
aplicado a remissão por duas vezes e sobre bases diversas, de
sorte que, embora a decisão agravada não esteja correta,
deveria apenas aplicar os dias remidos ao quantum de pena
cumprida e não sobre o total da pena à qual o agravante foi
condenado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar a retificação do cálculo de penas,
para que o cômputo dos dias remidos se dê por meio da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001265-88.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/6
somatória com tempo de pena já cumprida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator